Tribunal: TJDFT
Processo: 0731187-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731187-76.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PREVINORTE - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA D E S P A C H O Concedo ao Agravante o prazo de 10 (dez) dias para se manifestar acerca do pedido de assistência formulado na petição de ID 63024379. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de outubro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator